Tribunal: TJES
Processo: 5008614-39.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008614-39.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALE DO MOXUARA TURISMO RURAL LTDA - EPP
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (ID.2222806)
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
c)
que o juizado especial é incompetente para julgar a presente causa;
d)
que a sentença merece reforma;
e)
que não praticou qualquer ilegalidade;
f)
que foi uma breve interrupção no fornecimento de energia elétrica;
g)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação da recorrente de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Além disso, quanto à alegação que a parte autora é ilegítima para compor o polo ativo da presente demanda, tenho que também não merece prosperar, pois com base na legislação vigente empresas de pequeno porte (EPP), podem compor o polo ativo da demanda nos juizados especiais cíveis.

Assim, rejeito as preliminares aventadas.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se deve ocorrer a condenação da parte recorrente em danos morais, tendo em vista a interrupção no fornecimento de energia elétrica por reiteradas vezes.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida teve por várias vezes o fornecimento de energia interrompido sem qualquer aviso prévio ou motivo plausível.

Assim, tendo em vista que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, tenho que a condenação no patamar fixado na sentença é medida que se impõe.

Além disso, o recorrido é uma empresa que atua no ramo do turismo, sendo toda a sua infraestrutura informatizada, a qual há necessidade do uso da energia, não podendo a recorrida por inúmeras vezes ficar sem o fornecimento de energia de forma tão abrupta.

Dessarte, a recorrida tentou solucionar a questão por inúmeras vezes de forma administrativa, conforme se verifica nos protocolos juntados aos autos, assim tenho que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento, devendo ser mantido o quantum fixado pelo Juízo
a quo,
considerando que a situação vivenciada atingiu a honra objetiva da empresa.

Por fim, mantenho a condenação em danos morais conforme proferido pelo Juízo
a quo
(R$3.000,00).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM AVISO PRÉVIO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.